Tribunal: TJPA
Processo: 0001183-69.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001183-69.2016.8.14.0037

APELANTE: HELGA DE SOUZA BATISTA

APELADO: JULIANA DE SOUZA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0001183-69.2016.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ORIXIMINÁ/PA (

VARA ÚNICA )

APELANTE: HELGA DE SOUZA BATISTA

ADVOGADO: MILENA DE SOUZA SARUBBI - OAB/PA 12.848

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO:

JULIANA DE SOUZA BATISTA

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA – 6ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA E INTERDIÇÃO. ABANDONO DE CAUSA.

OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL E AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0001183-69.2016.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ORIXIMINÁ/PA (

VARA ÚNICA )

APELANTE: HELGA DE SOUZA BATISTA

ADVOGADO: MILENA DE SOUZA SARUBBI - OAB/PA 12.848

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO:

JULIANA DE SOUZA BATISTA

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA – 6ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HELGA DE SOUZA BATISTA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara

Única da Comarca de

Oriximiná-Pará, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito fundado no artigo 485, II e III do CPC.(
Pje ID

21441758, páginas 1-2).

Em razões recursais,
o Apelante

alude único

argumento, a saber: ausência de intimação pessoal a configurar o abandono de causa.

E, ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso para cassar a sentença segundo

argumentos eleitos.( PJe ID

21441761 – Páginas 1-12)

Contrarrazões não apresentadas.

Em parecer, o Ministério Público se posiciona “pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto.”( PJe ID 21526639 – Páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0001183-69.2016.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ORIXIMINÁ/PA (

VARA ÚNICA )

APELANTE: HELGA DE SOUZA BATISTA

ADVOGADO: MILENA DE SOUZA SARUBBI - OAB/PA 12.848

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO:

JULIANA DE SOUZA BATISTA

MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA – 6ª PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio ajustando a fundamentação legal da sentença combatida à motivação nela delineada, de forma objetiva.

Uma das bases legais ao julgamento de extinção do processo sem resolução de mérito se assenta no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, qual seja:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.”

Não obstante, à legitimação do fundamento exigível é a intimação pessoal, cuja indiferença recai na afronta direta ao princípio do devido processo legal causando a

acertada nulidade da sentença.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará com destaque

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO
.
SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART.485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA NA FORMA DO ART. 485, §6º, DO CPC
. SÚMULA N.º 240 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Cinge-se a controvérsia recursal quanto a impertinência da extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC, tendo em vista que o autor não se manifestou quando deveria.

2
)
In casu
, vislumbrou-se a possível configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto no inciso IV do mesmo dispositivo legal, uma vez que restaram presentes a legitimidade e o interesse processual.

3) Sendo assim, a extinção do feito por abandono, sem a prévia intimação pessoal para que a parte dê andamento ao feito, constitui
error in procedendo
, eis que inobservada a regra contida no §1º do artigo 485 do CPC.

4) Destarte, verifica-se que o feito foi extinto prematuramente, com fundamento equivocado no inciso VI do CPC. E sendo caso de abandono de causa do art. 485, III do CPC, exige-se prévia intimação pessoal da parte.

5)
Ademais, vejo ainda que a sentença foi prolatada em confronto com o §6º, do art. 485 do CPC, que preleciona que, após apresentada manifestação da parte ré nos autos, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Bem como em desconformidade com a súmula n.º 240, do STJ.

6)
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0262280-70.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Inequivocadamente, a sentença

é nula

porque age em

d
esacordo ao pressuposto de validade e existência ao abandono de causa, que é a intimação pessoal,

a não prover maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou provimento para

cassar a sentença combatida dada a inexistência de abandono de causa,

conforme raciocínio jurídico

ao norte lançado.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se
ao Juízo

a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/10/2024